Tribunal: TJSP
Processo: 0022567-12.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Ação ordinária - Fornecimento de transporte diferenciado e gratuito para portadores de "necessidades especiais" - Sistema LIGADO - Convênio entre a "EMTU" e Secretaria do Estado da Educação - Admissibilidade - Dever do Estado Artigo 196 da Constituição Federal - Precedentes - Sentença de procedência da ação - Desprovimento dos recursos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000657283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0022567-12.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO -
EMTU e ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados VICTOR DOS SANTOS ROCHA
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e IVANILDA OLINDA DOS SANTOS
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, considerado
interposto o oficial. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022567-12.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.670/20 2/8
VOTO No 27.670/20
APELAÇÃO No 0022567-12.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE:
EMTU

EMPRESA
METROPOLITANA
DE
TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO
APELADO: VICTOR DOS SANTOS ROCHA (menor representado pela
sua genitora IVANILDA OLINDA DOS SANTOS)
INTERESSADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Ação ordinária - Fornecimento de transporte
diferenciado e gratuito para portadores de “necessidades
especiais” - Sistema LIGADO - Convênio entre a “EMTU” e
Secretaria do Estado da Educação - Admissibilidade - Dever do
Estado Artigo 196 da Constituição Federal - Precedentes -
Sentença de procedência da ação - Desprovimento dos
recursos.
I Trata-se de ação ordinária ajuizada em face da Fazenda do
Estado e da EMTU para concessão de transporte gratuito especial (Programa
“Ligado”), para menor portador de autismo (CID F84.0) deslocar-se até o
centro onde recebe atendimento terapêutico e pedagógico.
A r. sentença de fls. 131/132, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Embargos declaratórios acolhidos às fls. 183/183 para adequação
dos ônus sucumbenciais.
Recorre apenas a EMTU pugnando pela extinção do feito por
ilegitimidade passiva ou por ausência superveniente do interesse de agir e, no
mérito, requer a inversão do julgado. Subsidiariamente pleiteia a aplicação da
Súmula no 421 do STJ para ver-se isenta do pagamento de honorários de
sucumbência.
Recurso regularmente processado e não respondido.
Parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022567-12.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.670/20 3/8
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar aplicar-se ao caso em
exame o Enunciado 2 oriundo do Plenário do STJ, no sentido de que “aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até
então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".
Considera-se interposto o reexame necessário, em razão de
condenação da Fazenda Estadual em primeira instância sem anotação da
remessa oficial.
Feito tal registro, os recursos, “data venia”, não comportam
provimento.
Impertinente a alegação de ilegitimidade passiva.
Nos termos do art. 2o da Resolução STM no 19, de 27.02.2009, a
EMTU/SP foi autorizada “a implantar o sistema de Serviço Especial
Conveniado dirigido ao atendimento de programas de Governo, vinculados às
áreas de educação, saúde, cultura e lazer” (art. 1o), sendo certo que “O
planejamento, a organização, o controle, a fiscalização e a execução do
Serviço ficam delegados a EMTU/SP.”
Assim, a EMTU/SP “a qual desempenha a função do transporte
público metropolitano, firmou convênio com a Secretaria do Estado da
Educação, obtendo não apenas a função de executar e prestar o transporte
público às pessoas com dificuldade de locomoção (programa “LIGADO”),
como também o 'munus' de aferir os requisitos dos indivíduos que serão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022567-12.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.670/20 4/8
atendidos pelo programa, consoante Resolução da STM no 19/09”
(TJSP,Apelação no 1050245-54.2017.8.26.0114. Rel. Des. Carlos von
Adamek, j. 12.07.2019).
Sem amparo, ainda, a preliminar de falta de interesse de agir,
porquanto, a própria resistência dos réus à pretensão autoral já suscita
necessidade do provimento jurisdicional.
Neste sentido, observa-se, ademais, que a inclusão do autor no
Programa “Ligado” ocorreu tão somente após a concessão da tutela de
urgência, sendo que “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está
firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em
antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de
interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para
definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão” (REsp
1.725.065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.05.2018).
Sobre o mérito, a questão discutida não é nova.
Isto porque é de todo aplicável à espécie o decidido por este
Egrégio Tribunal de Justiça na Apelação de no 1050064-53.2017.8.26.0114, de
relatoria do Exmo. Des. Sidney Romano dos Reis (j. 29.10.2019):
“Apelação Cível/Remessa necessária Ação de Obrigação de Fazer
Portador de doença mental - Pretensão ao fornecimento do transporte gratuito especial
“LIGADO”, fruto de convênio firmado entre a EMTU/SP e a Secretaria de Estado da
Educação (SEE) Ação julgada procedente Remessa necessária e recursos dos
requeridos. Desprovimento de rigor. Ilegitimidade passiva e perda superveniente do
objeto Preliminares rejeitadas - Direitos à educação e ao atendimento especializado
para as pessoas portadoras de deficiência física assegurados pela Constituição Federal
(arts. 205, 208, III e VII e 227) - Precedentes - R. Sentença mantida Remessa
necessária e recursos desprovidos”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022567-12.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.670/20 5/8
Por pertinente, destaca-se do decidido:
“O art. 208 da Constituição Federal assegura o direito à educação,
estabelecendo que cabe ao Estado efetivar esse direito mediante a garantia de
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, atendimento ao
educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas
suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde.
O convênio de transporte firmado entre a EMTU e a Secretaria de
Estado da Educação (SEE), tendo por objeto o transporte de pessoas portadoras de
necessidades especiais, denominado “Ligado”, foi criado como forma de observar
obrigação constitucional mencionada, o que não exclui a necessidade do Estado de
atender outros casos especiais não previstos taxativamente no regulamento do
programa.
Comprovadas essas circunstâncias, a celeuma aqui tratada passa a
atrair todo o regramento constitucional atinente ao tema, em especial os dispositivos
que consagram o direito à saúde, à educação e à máxima prioridade da implementação
de políticas públicas voltadas às pessoas portadoras de deficiência.
A dignidade da pessoa humana, conjunto de direitos fundamentais que
inclui o acesso (inclusive o transporte necessário) dos portadores de deficiência que
garantam o seu bem estar, está tipificada dentre os fundamentos e não dentre os
objetivos da Constituição Federal, não devendo, por isso, ser tratada como um simples
dever-ser sem qualquer eficácia imediata.
Assim, como forma de garantir a efetivação do direito constitucional de
acesso à educação especializado a pessoa portadora de deficiência, a ausência de
convênio entre a requerida EMTU e a instituição visada pelo autor não desonera a
obrigação legal do Estado de fornecer transporte apropriado à condição especial que
acomete o autor, que deve ser adaptada conforme o caso específico.
Assim, no caso, a decisão que assegura à parte o respeito a um direito
constitucionalmente garantido não configura indevida ingerência do Judiciário em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022567-12.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.670/20 6/8
poder discricionário do Executivo, mas simples exercício de sua missão constitucional
de fazer cumprir e respeitar as normas legais em vigor”.
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se pela confirmação do decidido em primeira instância.
Em reforço, confira-se, ainda, os precedentes, dentre outros,
desta Colenda Corte de Justiça:
“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE DIFERENCIADO A PORTADORA
DE DOENÇA MENTAL. SISTEMA ESPECIAL CONVENIADO “LIGADO”.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTERESSE DE AGIR. PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não há que se falar em ilegitimidade no polo
passivo no que se refere a quaisquer das rés, pois o serviço de transporte “Ligado”
pleiteado pela autora é administrado pela Secretaria de Estado da Educação do
Governo Paulista e operacionalizado pela EMTU, empresa criada pela Lei Estadual no
1.492/1977 e controlada pelo Estado de São Paulo. O artigo 23, inciso II, da
Constituição Federal, estabelece ser dever de todos os entes da Federação assegurar a
proteção das pessoas portadoras de deficiência. Portanto, não há como o Estado de
São Paulo eximir-se da obrigação. A autora padece de doença mental que exige
comparecimento diário às aulas de escola especializada em desenvolvimento humano e
que é conveniada à Secretaria de Estado da Educação. Deve ser reconhecido o direito
da autora ao sistema de transporte especializado “porta a porta” denominado
“Ligado”. Em razão da sua doença mental (CID F84), ela enfrenta dificuldade de
andar de ônibus, ficando incomodada com a quantidade de pessoas e com o barulho,
reagindo de forma agressiva. A Resolução STM no 19/2009 exige apenas que a
deficiência comprometa (ou seja, reduza) a capacidade de mobilidade das pessoas com
deficiência, não havendo exigência de incapacidade total. O interesse de agir advém do
fato de que não ter ela logrado obter inscrição no programa de transporte especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022567-12.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.670/20 7/8
antes de ingressar com a ação judicial. Descabe oargumento de que a disponibilização
do serviço faz parte do poder discricionário e que o Judiciário não pode adentrar na
seara do mérito administrativo. Ação julgada procedente em 1o grau. Manutenção
desse resultado, reformando-se em parte a sentença apenas no tocante aos honorários
advocatícios, para que sejam arbitrados em R$1.000,00, com supedâneo nos §§ 3o e 8o
e inciso I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC. RECURSO DA AUTORA PROVIDO,
REEXAME OFICIAL E RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS” (Apelação no
1021469-10.2018.8.26.0114, Rel. Des. Souza Nery, j. 20.11.2019);
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. DIREITO SOCIAL
AO TRANSPORTE. Pleito de disponibilização de transporte especializado à pessoa
com autismo, que merece procedência, nos termos da sentença. Inteligência dos artigos
6o, 23, II e 123, IV da Constituição Federal. Garantia de transporte especializado aos
autistas assegurado pela Lei Federal no 12.764, que institui a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Convênio
firmado pela Secretaria de Educação e a EMTU, regulamentado pela Resolução STM
no 19, de 27.02.2009, que autoriza à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos -
EMTU/SP a implantar o sistema de Serviço Especial Conveniado “LIGADO”.
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS” (Apelação
no 1011119-02.2014.8.26.0405, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 27.11.2019);
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Pretensão da autora
de que lhe seja fornecido transporte especializado à sua patologia de forma gratuita
Pedido julgado procedente Irresignação dos réus Não Cabimento Autora pessoa com
deficiência que necessita de transporte especial para se locomover até a Associação
Pestalozzi de Campinas, onde recebe atendimento terapêutico e pedagógico -
Programa “LIGADO” - Direitos à educação e ao atendimento especializado para as
pessoas portadoras de deficiência física assegurados pela Constituição Federal (arts.
205, 208, III e VII e 227) Previsão na Lei 13.146/15 - Precedentes - Sentença mantida.
Recursos não providos” (Apelação no 1046111-47.2018.8.26.0114, Rel. Des. Rubens
Rihl, j. 16.09.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022567-12.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.670/20 8/8
Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, não há que se
falar em aplicação, em prol da EMTU, da Súmula no 421 do STJ, pela qual “os
honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela
atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Isto porque, independente da posição assumida pelo Governo do
Estado na composição acionária da EMTU, trata-se, evidentemente, de pessoa
jurídica de direito privado, tanto que na procuração de representação judicial
carreada aos autos, identifica-se como “sociedade anônima fechada” com
registro na Junta Comercia do Estado (fls. 54).
E o referido entendimento sumular, conforme depreende-se de
seus próprios termos, claros e objetivos, limita-se às pessoas jurídicas de
direito público.
Portanto, irretocável a condenação da EMTU nos honorários de
sucumbência.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos
recursos para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator